Tribunal: TJMT
Processo: 1014224-76.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014224-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GALDINA CONCEICAO DO CARMO - CPF: 395.899.001-00 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1014224-76.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTES: GALDINA CONCEIÇÃO DO CARMO e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/08/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO QUESTIONADO DEVIDAMENTE COMPROVADA A CELEBRAÇÃO – EMPRÉSTIMOS SUCESSIVOS COM DEPÓSITO EM CONTA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER DIREITO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIREITO À DANOS MATERIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de verdades dos fatos narrados na exordial, com a devida demonstração da real contratação, com a celebração de contratos sucessivos, um na função de quitar o anterior, inexiste o direito à ressarcimento dos valores descontados e muito menos direito a qualquer indenização por danos morais. Litigância de má-fé reconhecida de ofício pelo magistrado, inteligência do artigo 81 do NCPC.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados pelas partes envolvidas nos autos contra a sentença que condenou o BANCO ITAU ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 , pelo desconto de empréstimo indevido, de onde, após a sentença aportaram nos autos dois recursos, nos seguintes moldes:

a)O recurso da parte autora pretende a majoração da indenização dos danos morais e ainda o reconhecimento da devolução / dano material na forma dobrada, do artigo 42,§ único do CDC, anotando que não assinou nenhum documento e que não teria realizado a contratação;

B)O recurso do Banco Itau Consignado S/A defende a improcedência dos pleitos exordiais, pelo fato de ter sido realizado o contrato dos autos, que foi utilizado para quitar um outro empréstimo consignado, e que, o contrato do presente feito também foi quitado através de outro empréstimo consignado, inclusive com o saque de valores no caixa, bem como, com o depósito de valores remanescentes em conta do autor e ainda com o saque posterior.

Em sede de contrarrazões ambos rebatem as alegações uns dos outros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que, o recurso do BANCO ITAU CONSIGNADO S/A deva ser conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, ao passo, que, como consequência o recurso da parte autora deva ser totalmente improvido.

Calha o registro nos autos, que a parte autora aponta que
“descobriu”
que teriam sido efetuados descontos em sua folha de holerite, do contrato de número 0022656160120150624, com valor de R$ 7.566,17, com início em 07/2015 e término em data de 27/06/2017, de onde o empréstimo teria efetuado os descontos de 24 parcelas, num total de R$ 5.180,16, anotando ainda que sempre sacou no caixa e sempre pegava os valores repassados pelo caixa em suas mãos.

Porém, a versão simplória da parte autora merece grandes ressalvas, visto que, não é crível que esta tenha deixado se descontar 24 parcelas, por dois anos de valores de R$ 215,84, sem nunca ter dado falta de tais valores, e pior, após ler a versão da defesa, em detida análise das provas colacionadas pela própria parte autora com a exordial, temos os seguintes extratos de descontos em sua conta de vencimento / holerite, senão vejamos:

Obs. O documento acima poderá ser melhor visualizado no arquivo trazido pela defesa no ID 38783967, com melhor resolução no processo, que se perdeu no
print
acima
.

Observa-se acima que o documento apresentado pela parte autora corrobora o que foi trazido pela peça de defesa, anotando que, existia um outro contrato de empréstimo anterior, com o número 33096846-2, que foi quitado apenas 16 das 54 parcelas, com início em 17/02/2014 e excluído em data de 25/06/2015,
exatamente pela celebração de novo empréstimo, que é empréstimo dos autos em data de 24/06/2015, exatamente um dia antes da exclusão do empréstimo anterior, que se findou com a celebração do empréstimo de número 22658160-1, que originou a presente ação (de onde o mesmo vem com a tese de que descobriu o desconto e nada sabia).

O contrato desta ação foi no valor de R$ 7.566,17, onde se observa que, também esse novo contrato era de 72 parcelas e houve o pagamento de apenas 24 parcelas, no mês 06/2017 e que, novamente se encerrou precocemente, de onde, desse contrato dos presentes autos, originou-se um terceiro contrato, agora sob o número 54943012-2, celebrado em data de 13/06/2017, no mesmo mês que se encerrou o contrato deste feito, que se nega, agora sendo um terceiro contrato celebrado, no valor de R$ 8.139,99, em 72 parcelas de R$ 195,73, de onde, pelo extrato trazido pelo autor, em documento fornecido pelo mesmo em sede de inicial, observa-se que já pagou 19 parcelas ali destacadas,

O importante ainda é registrar que em sede de defesa o BANCO ITAU CONSIGNADO S/A ainda traz a sequência de informações dos contratos, demonstrando que, tudo teve início no contrato 33096846-2, de onde, gerou-se o contrato dos autos de número 22658160-1, com a quitação do contrato anterior e posteriormente, novo contrato de número 54943012-2, para quitar exatamente o contrato destes autos do qual se alega que se desconhecia.

Na peça de defesa ainda se tem a notícia que, o empréstimo discutido nos autos de número 22658160-1, além de quitar o empréstimo de número 33096846-2, ainda liberou em conta da parte autora o valor no montante de R$ 1.627,03 (mil seiscentos e vinte e sete reais e três centavos) em data de 25/05/2015, senão vejamos o extrato de transferência em nome da autora em sua conta:

Calha ainda registrar que toda essa dinâmica sequer houve a devida impugnação em sede de impugnação à contestação, de onde, apenas noticia a ausência de relação com as questões do feito e ausência de contrato assinado, porém, é de se estranhar que a parte autora não questione nenhum dos outros empréstimos existentes na sua conta de holerite do INSS, de onde, vários e vários se apontam como encerrados em antes do término e ainda por cima, com novo empréstimo exatamente no mesmo momento, com a quitação de uma e criação de um empréstimo posterior.

Ainda deve ser questionado o fato da parte autora nada trazer sobre sua conta corrente a desconstituir a assertiva do depósito acima indicado em favor da mesma, exatamente quando quitou o contrato de número 33096846-2, com a celebração do presente contrato deste feito de número 22658160-1, com a sobra de valores sendo ofertada em sua conta no importe de R$ 1.627,03, de onde nada menciona e pior, a prova que estaria ao seu alcance, qual seja, o extrato de sua conta, não trouxe aos autos, por óbvio, num objetivo de deixar esse vazio, para tentar levar a vantagem indevida na presente demanda.

Como se considerar ilegal esse empréstimo destes autos, se os outros empréstimos mencionados e que tem correlação com o do presente feito quedam-se sem nenhum tipo de questionamento? Todos estão devidamente interligados e como interligados devem ser tratados, de onde, infelizmente a sentença em 1º grau, ignorou todas as questões agora delineadas de forma mais do que claras, de onde, bastava mera aritmética e verificação temporal dos contratos, para se chegar à presente conclusão.

Não se pode fechar os olhos para tais pontos, de onde, nem sempre os contratos atualmente são na forma escrita, diante da dinâmica eletrônica hoje implementada, sendo que, são normais as contratações nos terminais, com a senha pessoal de quem é o titular, como no presente caso, somados ainda aos demais contrapontos anteriormente demonstrados das contratações sucessivas.

Diante de tais considerações, outro não é o caminho que, o provimento do recurso do banco e improvimento do recurso da parte autora.

Calha ainda a análise acerca da boa-fé da parte autora, que ajuíza ação, com o fito de galgar indevida indenização e devolução de valores legítimos descontados de seu holerite, tentando se esquivar da relação contratual existente, na sequência dos fatos, se tais pontos aqui delimitados se convolam em litigância de má-fé ou não.

A má-fé decorre da alteração da realidade dos fatos na peça exordial, com a narrativa irreal dos fatos, em total descompasso com as provas dos autos, com a clara demonstração da ocorrência dos empréstimos consignados sucessivos e devidamente sacados e pagos parcialmente, com a celebração de novo empréstimo logo em seguida, de onde a ausência da verdade dos fatos, na tentativa de galgar indevida indenização é uma má-fé clara e inafastável.

Entendo eu que, tal conduta não pode ter outro nome que não seja a litigância de má-fé, que nos moldes do artigo 81 do NCPC, deve ser aplicada a multa em favor da parte reclamada no importe de 05 % (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de onde, tal conduta pode e deve ser aplicada, inclusive de ofício pelo magistrado.

Calha ainda informar que, a autora já tinha aviado a mesma ação em duplicidade, de onde, foi considerada a litispendência pelo magistrado, com a aplicação, inclusive de pena de litigância de má-fé pelo duplo ajuizamento de ação, que por coincidência fora julgada em grau de recurso por este relator também no feito 1015336-80.2019.8.11.0001, inclusive com o trânsito em julgado.

Anoto ainda que, a parte se utilizou de artifícios, para fracionar sua demanda, pois aviou a ação de número 8013652-98.2019.811.001, com o objetivo de questionar o desconto de R$ 195,73, que tratava exatamente do empréstimo vinculado a este feito de número 54943012-2, de onde, infelizmente lá se considerou esse empréstimo como indevido, não se tendo esta conclusão obtida nestes autos, de onde calha ainda o registro que a história ali contada foi a mesma, que
descobriu
tais descontos, de onde, a primeira ação foi aviada em data de 30/01/2019, no sistema PROJUDI e a presente ação foi aviada em data de 28/10/2019, de onde, desde o começo ela detinha de todas as informações para ajuizar demanda única, de onde fracionou a demanda, no objetivo de tentar separar os fatos, de onde, infelizmente, obteve sucesso na demanda mencionada galgando ali a indevida indenização e com o pagamento de valores a seu favor, porém, mesmo tal ponto tendo ocorrido, tal não obriga ou vincula este magistrado a decidir de forma igual.

ISTO POSTO,
conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, bem como, em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa pela litigância de má-fé, bem como, neste momento, ante a má-fé configurada, entendo que, tal ato reprovável não se coaduna com a gratuidade de justiça, sob pena de estimular tais condutas, sem nenhuma sanção, causando mais ajuizamentos de causas desta qualidade a entulhar ainda mais o Poder Judiciário, com causas aventureiras, de onde,
revogo a gratuidade de justiça outrora concedida em favor da parte autora.

Calha ainda o alerta de que, eventual embargos de declaração aviados, com cunho protelatórios, serão apenados com as devidas multas previstas na legislação pátria.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020